Tribunal: STF
Processo: RE 75893
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE O ALUGUEL AVENCADO E
O FIXADO NA SENTENÇA QUE ACOLHEU A AÇÃO RENOVATORIA. INVIABILIDADE
DA PRETENSAO, UMA VEZ QUE A DECISÃO FOI REFORMADA POR ACÓRDÃO QUE
ADMITIU O PEDIDO DE RETOMADA. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.